Tribunal: TJSP
Processo: 1007161-96.2021.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
SERVIDORES MUNICIPAIS – MOGI DAS CRUZES
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Pretensão recursal restrita à incidência da EC no 113/21. Possibilidade. Emenda promoveu nova alteração na atualização monetária e juros de mora nas discussões e condenações envolvendo a Fazenda Pública. Aplicação da Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. Não se antevê inconstitucionalidade

Ementa:
SERVIDORES MUNICIPAIS – MOGI DAS CRUZES
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Pretensão recursal restrita à incidência da EC no 113/21. Possibilidade. Emenda promoveu nova alteração na atualização monetária e juros de mora nas discussões e condenações envolvendo a Fazenda Pública. Aplicação da Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. Não se antevê inconstitucionalidade na Taxa Selic, pois – estabelecida pelo Comitê de Política Monetária (COPOM) – revela a taxa básica de juros da economia, sendo razoável sua incidência como forma de recompor, a um só tempo, juros e correção monetária. Precedentes.
Sentença mantida, no aspecto.
Recurso não provido.